Tribunal: TJBA
Processo: 8020958-13.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão julgador: PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-09
Data de publicação: 2026-03-09

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8020958-13.2024.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: LENIVAL MOREIRA BISPO FILHO

Advogado(s)
:
DIEGO GOMES DIAS, DANIEL ALVES PINHEIRO DA SILVA

APELADO: AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A.

Advogado(s)
:
NEI CALDERON

ACORDÃO

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO DE FINANCIAMENTO COM GARANTIA FIDUCIÁRIA. CAPITALIZAÇÃO DE JUROS. TABELA PRICE. TARIFAS DE REGISTRO E AVALIAÇÃO DO BEM. LEGALIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta por consumidor contra sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados em ação revisional ajuizada em face de instituição financeira, visando à declaração de nulidade de cláusulas contratuais em contrato de financiamento de veículo, notadamente quanto à capitalização de juros, aplicação da Tabela Price e cobrança de tarifas bancárias (avaliação do bem, registro de contrato e tarifa de cadastro). A sentença reconheceu a validade das cláusulas impugnadas, com base em precedentes do STJ e documentos constantes nos autos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se é válida a cláusula contratual que permite a capitalização mensal dos juros; (ii) estabelecer se a aplicação da Tabela Price no contrato configura anatocismo ou cláusula abusiva; (iii) determinar se as cobranças das tarifas de avaliação do bem e de registro do contrato caracterizam encargos ilegais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A capitalização mensal dos juros é válida em contratos bancários celebrados após 31/03/2000, desde que expressamente pactuada, nos termos do art. 5º da MP 2.170-36/2001 e da Súmula 541 do STJ, entendimento aplicável ao caso concreto, uma vez que a taxa anual contratada (25,65%) é superior ao duodécuplo da taxa mensal (1,92% × 12 = 23,04%).

A aplicação da Tabela Price, por si só, não implica ilegalidade ou cobrança de juros compostos indevida, sendo necessária demonstração concreta de anatocismo, o que não se verificou nos autos, conforme orientação firmada no REsp 1.124.552/RS (STJ, recurso repetitivo).

A cobrança da Tarifa de Avaliação do Bem e da Taxa de Registro do Contrato é válida, desde que haja previsão contratual específica e efetiva prestação do serviço, nos termos do Tema 958/STJ (REsp 1.578.553/SP), tendo sido comprovadas ambas as condições nos autos.

O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras, mas não se constatou onerosidade excessiva ou ausência de informação clara e adequada que justificasse a revisão das cláusulas impugnadas.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Dispositivos relevantes citados
: MP 2.170-36/2001, art. 5º; CC/2002, art. 1.361; CPC/2015, arts. 85, §11, e 98, §3º; CDC, arts. 6º, III e 51.

Jurisprudência relevante citada
:
STJ, Súmula 541; STJ, Súmula 381; STJ, Súmula 297; STJ, REsp 1.578.553/SP (Tema 958), Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, j. 28.11.2018; STJ, REsp 1.124.552/RS, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Corte Especial, j. 03.12.2014; STJ, AgRg no Ag 1.043.882/MG, Rel. Min. Raul Araújo, 4ª Turma, j. 08.11.2010,

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Recurso de Apelação nº
8020958-13.2024.8.05.0001
, em que é apelante LENIVAL MOREIRA BISPO FILHO e apelado AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A.

Acordam
os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, conforme certidão de julgamento, em
NEGAR PROVIMENTO ao recurso
, nos termos do voto do relator.

Salvador/BA, Sala das Sessões, data registrada no sistema.

PRESIDENTE

PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD

DESEMBARGADOR RELATOR

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA

07-239